Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu quanto ao crime de estupro de vulnerável em relação a uma das vítimas, com base no art. 386, VII, do CPP, e o condenou, quanto à segunda vítima pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). A Defesa alega inépcia da denúncia e, no mérito, contradições nos depoimentos da vítima e ausência de elementos que evidenciem a ocorrência do fato narrado. Defende, assim, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição adequada da conduta e do dolo; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia observa os requisitos do art. 41 do CPP ao descrever com clareza e suficiência a conduta delituosa, as circunstâncias do fato, a qualificação do acusado e a capitulação jurídica, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não se configurando a alegada inépcia.
4. A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento de inépcia da denúncia, por preclusão consumativa da matéria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A jurisprudência reconhece que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, especialmente criança, reveste-se de especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 61, II, "f", e 226, II; CPP, arts. 41, 386, VII; CP, art. 33, §2o, "c"; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 57.206/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 1o/8/2017; STJ, REsp n. 2.038.833/MG (Tema 1.215), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1727856, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão n. 1790468, 2a Turma Criminal, j. 30/11/2023.